Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-22.2025.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001056-22.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 458.875.781-49 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA. CUSTO EFETIVO TOTAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cédula de crédito bancário, mantendo a cobrança integral da dívida. O apelante sustenta a iliquidez do título, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização pela Tabela Price, a indevida cobrança do CET, a cumulação de encargos moratórios e requer o reconhecimento do excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se é válida a capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; (iii) determinar se o CET pode ser revisto por alegada excessividade; (iv) verificar a existência de cumulação indevida de encargos moratórios; (v) apurar se a eventual abusividade descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os juros remuneratórios não se sujeitam à limitação da Lei de Usura e não são abusivos quando inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

4.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, porém a capitalização diária exige a indicação clara da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação.

5.

A ausência de informação da taxa diária torna abusiva a cláusula de capitalização diária, devendo ser substituída pela capitalização mensal.

6.

O CET não pode ser revisto sem prova concreta de excessividade, incumbindo ao consumidor demonstrar parâmetro comparativo apto a evidenciar abuso.

7.

Não há cumulação indevida de encargos moratórios quando inexistente previsão de comissão de permanência, sendo legítima a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados em patamar inferior à média de mercado e não demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor.

2.

A capitalização diária de juros exige indicação expressa da taxa diária, sob pena de nulidade parcial da cláusula.

3.

O reconhecimento de abusividade em encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, 46 e 51, § 1o; CPC, art. 98, § 3o; Resolução BACEN no 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo); STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, Súmulas 539, 541 e 296.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a iliquidez do título executivo extrajudicial, aduzindo a necessidade de revisão dos cálculos apresentados.

Argumenta a ilegalidade da capitalização de juros decorrente da utilização da Tabela Price e questiona a cobrança do Custo Efetivo Total (CET), classificando-a como indevida.

Insurge-se, ainda, contra suposta cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios e defende a validade do parecer contábil unilateral apresentado, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer o excesso de execução e a procedência dos embargos.

O Apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal é mera reprodução da petição inicial.

No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a liquidez da Cédula de Crédito Bancário, a legalidade da taxa de juros pactuada, a expressa pactuação da capitalização diária e a inexistência de cobrança de comissão de permanência, mas tão somente de encargos moratórios lícitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada argui a inadmissibilidade do Recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora o Apelante reitere argumentos expendidos na peça exordial, a peça recursal ataca os fundamentos centrais da sentença, notadamente no que tange à validade das cláusulas contratuais e à metodologia de cálculo da dívida.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

V O T O

MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juros remuneratórios.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (Resp 1.061.530/RS).

A sentença indeferiu o pedido de redução dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN, sob o seguinte fundamento:

No que tange à abusividade dos juros remuneratórios, o embargado demonstrou, por meio de consulta ao sistema do Banco Central do Brasil (Id. 192275261), que a taxa pactuada no contrato (1,60% a.m.) era, de fato, inferior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie na data da celebração do negócio (2,11% a.m.). Desse modo, não há que se falar em abusividade, pois a taxa contratada se mostra mais benéfica ao consumidor.

No contrato, consta que a taxa efetiva foi fixada em 20,98% ao ano, ou seja, em patamar ainda inferior ao indicado na sentença (id 347780924 - Pág. 1). Confira-se:

Assim, verifica-se que os juros arbitrados são ainda menores do que a média praticada pelo mercado citada na sentença - parâmetro não questionado no Recurso. Portanto, não há como deferir o pedido para sua redução.

Capitalização de Juros

Quanto a
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no Resp 1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, e considerou abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS”.
(REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020, sem destaque no original).

Consoante o teor desse acórdão, só com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo “
matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação a à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual, não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas
”.

Esse também foi o fundamento utilizado no repetitivo Resp 973827/RS para ratificar a tese da manutenção da taxa de juros anual efetiva quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à anual.

Por conseguinte, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada (art. 46 do CDC), tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa à estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

O contrato em análise define no "Quadro II, item 5" a capitalização diária dos juros, o que, conforme o julgado acima transcrito configura abuso parcial da cláusula. Assim, deve ser autorizada somente a capitalização mensal.

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO VÁLIDA E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO VÁLIDA.
CAPITALIZAÇÃO

DIÁRIA
DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA
DIÁRIA
. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...) 6
. A cláusula de
capitalização

diária
é inválida diante da ausência de informação clara sobre a taxa de juros
diária
, em afronta ao art. 6o, III, do CDC e jurisprudência do STJ, devendo ser afastada do contrato.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de
apelação
provido em parte.
Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é abusiva quando excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN, autorizando sua limitação judicial. 2. A
capitalização

diária
de juros é inválida se ausente a indicação clara da taxa
diária
no contrato, por violar o dever de informação previsto no CDC.”
(...) (N.U 1011292-36.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REVISÃO DEVIDA. CONTRATOS. SEGURO. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. NULIDADE DA CLÁUSULA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA E OMISSÃO DA TAXA DIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TARIFAS SEM PACTUAÇÃO E TAC INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização de juros exige pactuação expressa, e a capitalização diária demanda a indicação da taxa efetiva diária.

A abusividade dos juros remuneratórios caracteriza-se quando a taxa contratada supera de forma significativa e injustificada a média de mercado.

Tarifas bancárias são ilegais quando não pactuadas ou quando relativas à TAC em contratos firmados após 30/04/2008.

O seguro prestamista é inválido quando não demonstrada a livre escolha do consumidor, configurando venda casada.

Reconhecido o excesso de execução, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único; Res.-CMN 3.518/2007; Súmulas 539 e 566/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2316; STJ, AgInt no AREsp 2.312.659/RS, Terceira Turma, j. 05/06/2023; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

(N.U 1042847-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

CET – Custo efetivo total

O Custo Efetivo Total (CET) foi instituído pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução no 3.517/2007, o qual não inclui apenas os juros remuneratórios do contrato, mas abrange todos os encargos financeiros e administrativos que compõem o custo total da operação.

O apelante alega que o valor cobrado pela CET seria excessivo e por isso pede a sua redução. Contudo, não desincumbiu do seu ônus de provar as suas alegações, pois sequer trouxe qualquer parâmetro de comparação nos autos.

Por conseguinte, inviável acolher a pretensão de alteração do CET.

Encargos de Inadimplência

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que “
os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”.

Na avença ora em discussão, a cláusula “5.1 – Encargos moratórios por atraso no pagamento”, prevê juros remuneratórios, juros moratórios e multa de 2%. Como visto, não foi pactuada comissão de permanência. Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Da Mora Debendi

O STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”
(STJ. Resp 1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).

No caso concreto, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora.

Pelo exposto,
dou

parcial provimento ao Recurso
para determinar a substituição da capitalização diária pela capitalização mensal bem como, para afastar os efeitos da mora. Deverá o exequente apresentar novo demonstrativo de débito adequado ao que foi decidido neste acórdão.

Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais. Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 30% para o Apelado e 70% para o Apelante, em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação, suspensa a exigibilidade em relação ao Apelante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026